Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento e consignou ter sido o pleito de ressarcimento das despesas com funeral remetido às vias ordinárias, conforme decisão pretérita.

2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte já se insurgiu.

4. Agravo de instrumento não conhecido.